Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-27.2025.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IDOSO APOSENTADO COM RENDA LIMITADA E ALTO ENDIVIDAMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATUIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, bem como a reforma da sentença para possibilitar o processamento do feito, que trata da inexistência de contrato de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça com base na documentação apresentada; e (ii) estabelecer se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, à luz da alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 3o, do CPC confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, exigindo-se prova em contrário para o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. O autor juntou aos autos declaração de hipossuficiência e extrato de benefício previdenciário, comprovando percepção mensal de aposentadoria por invalidez em valor próximo a cinco salários mínimos, além de elevado grau de endividamento com doze empréstimos consignados, o que evidencia a incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
5. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção legal de insuficiência de recursos do apelante, motivo pelo qual se impõe o deferimento da gratuidade de justiça.
6. A sentença recorrida não enfrentou adequadamente a controvérsia, obstando o acesso à prestação jurisdicional em demanda que discute a validade de supostos contratos bancários não celebrados, o que justifica a anulação da decisão, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
2. O autor que comprova renda mensal limitada e alto grau de endividamento faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
3. É nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais sem considerar adequadamente os elementos que comprovam a hipossuficiência da parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 290, 330, IV, e 485, I; Lei no 6.404/76, art. 226, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739974-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 20.07.2023, DJe 24.08.2023; TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.